Tribunal: TJPA
Processo: 0801757-34.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801757-34.2020.8.14.0000
PACIENTE: ALEXANDRE CLAIN LOPES TEIXEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ART. 157, §2º, II E ART. 157, §2º-A, I, e 288, TODOS DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIENTES. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A decretação e manutenção da custódia cautelar do coacto encontram-se devidamente fundamentadas, diante das circunstâncias do caso, que, pelas características delineadas, retratam,
in concreto
, a periculosidade do paciente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

2.

No caso, além da reiteração delitiva (Processo Libra nº 0002789-26.20198.14.0006 – 5ª Vara Criminal de Ananindeua), paciente atuou em unidade de desígnios e divisão de tarefas com os corréus, sendo responsável por conduzir os seus comparsas ao local dos fatos e garantir a fuga destes após a prática delitiva.

3.

Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade. (Súmula nº 08/TJPA).

4.

Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório
, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Karen Cristiny Mendes do Nascimento, em favor de
Alexandre Clain Lopes Teixeira
, que responde a ação penal perante o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 157, §2º, II, c/c art. 157, §2ª-A, I e art. 288, todos do Código Penal Brasileiro.

Alega a impetrante, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente da ausência de motivação idônea para a decretação e manutenção de sua custódia cautelar, argumentando, para tanto, que, além de não haver subsídios fáticos para indicar ofensa à conveniência da instrução criminal e aplicação da Lei Penal, a
“gravidade abstrata e modus operandi do crime não são motivos idôneos para autorizar a custódia cautelar”.

Acrescenta, ainda, que devem ser aplicadas as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo penal, uma vez que o paciente é primário, sem antecedentes, tem residência fixa e exerce atividade laboral lícita – motorista de aplicativo.

Por esses motivos, pede liminarmente e no mérito a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do coacto com aplicação de medidas cautelares diversas.

Junta documentos.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, ocasião em que indeferi o pedido liminar (Id. 2.801.099), requisitei informações à autoridade coatora e, em seguida, determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Informações prestadas (ID nº 2.824.041).

A Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
“pronuncia-se pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
do presente writ, impetrado em prol de
Alexandre Clain Lopes Teixeira
”
.

Às 11h22min do dia 11/03/2020, a impetrante protocolou petição, manifestando interesse em fazer sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

Em que pesem os argumentos apresentados pela impetrante, tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida no presente
writ
, como passo a demonstrar.

Ao contrário do que foi sustentado no
mandamus,
as diretivas atacadas demonstraram, de maneira clara e induvidosa, a necessidade da segregação preventiva do paciente, já que encontram fundamento na conveniência da instrução criminal, bem como na necessidade de se assegurar a ordem pública, mormente considerando a gravidade concreta do delito, revelada pelo
modus operandi
do ilícito perpetrado.

Nessa linha, reproduzo trechos da decisão que decretou e da que manteve a prisão preventiva do paciente, que são muito elucidativas sobre o caso, respectivamente:

1) (Decisão que converteu a prisão em falgrante do cacto e seus corréus em preventiva – Id nº 2.800.981)

“
1. Alexandre Clain Lopes Teixeira
, Breno Albuquerque Braga e Deyvid Ferreira Marques foram presos em flagrante delito no dia 06.01.2020. Alexandre Clain pela prática dos crimes de roubo com a causa de aumento pena pelo concurso de pessoas e qualificado pelo exercício da grave ameaça com o emprego de arma de fogo (artigo 157, §§2º, II, e 2º-A, do Código Penal), cujos ofendidos foram as Lojas Americanas, Antonio Elto Figueiredo da Silva e Hendson Lima Santos, e, de associação criminosa (artigo 288 do Código Penal), e, falsa identidade (artigo 307 do Código Penal). Breno pela prática dos crimes de roubo com a causa de aumento pena pelo concurso de pessoas e qualificado pelo exercício da grave ameaça com o emprego de arma de fogo (artigo 157, §§2º, II, e 2º-A, do Código Penal), cujos ofendidos foram as Lojas Americanas, Antonio Elto Figueiredo da Silva e Hendson Lima Santos; associação criminosa (artigo 288 do Código Penal), e, falsa identidade (artigo 307 do Código Penal). Deyvid pela prática dos crimes de sequestro e cárcere privado (artigo 148, caput, do Código Penal), cujos ofendidos foram Adilson Correa dos Santos, Antonio Carlos Brito Damasceno, Núbia, Cieli e duas crianças; roubo com a causa de aumento pena pelo concurso de pessoas e qualificado pelo exercício da grave ameaça com o emprego de arma de fogo (artigo 157, §§2º, II, e 2º-A, do Código Penal), cujos ofendidos foram as Lojas Americanas, Antonio Elto Figueiredo da Silva e Hendson Lima Santos; associação criminosa (artigo 288 do Código Penal), e, uso de documento falso (artigo 304 do Código Penal).

Consta que,
no dia 06.01.2020, por volta das 13:50h, neste Município de Castanhal-PA, o autuado Breno e um homem não identificado, ambos portando arma de fogo, adentraram nas Lojas Americanas e, depois de renderem os ofendidos Antonio Elto e Hendson, subtraíram 50 (cinquenta) aparelhos de telefone celular.

Consta, também, que autuado e o homem não identificado foram levados até o local do crime, em um automóvel Volkswagen Fox, conduzido pelo autuado Alexandre Clain.

Imediatamente acionada, a polícia saiu no encalço dos assaltantes, sendo que localizaram uma casa em que eles se homiziaram, onde foram encontrados os objetos subtraídos e, em frente à qual, estava estacionado o automóvel utilizado no crime.

Os policiais observaram nesta casa, que os
assaltantes tinham fugido pulando um muro e, em buscas, localizaram o autuado Alexandre Clain;
enquanto que os autuados Deyvid, que fora até a casa para receber as coisas subtraídas, e Breno foram localizados em uma residência próxima, onde, com a arma de fogo portada por Breno, fizeram refém Adilson, Antonio Carlos, Núbia, Cieli e duas crianças.

Deyvid e Breno se entregaram, depois de negociação com a polícia militar, que durou aproximadamente duas horas.

Perante a autoridade policial, o autuado Breno se identificou com o nome de José Roberto Figueiredo da Conceição, enquanto que o autuado Deyvid se identificou como Danilo Marques Gomes, apresentando a respectiva Carteira Nacional de Habilitação falsificada.

........................................................................................................

De outro lado, necessária a prisão preventiva.

É que
os autuados já respondem a outros processos pela prática de crimes de roubo
, sendo certo que os autuados Breno e Deyvid, inclusive, já ostentam condenações, o que torna provável que eles, em liberdade, voltem a delinquir, mormente quando se lembra que o crime em apuração demandou planejamento, dado o número de envolvidos e a rapidez com que iriam se desfazer das coisas subtraídas.

........................................................................................................

Destarte, representando a liberdade dos autuados risco à ordem pública e dos autuados Deyvid e Breno risco à aplicação da lei penal, com fundamento nos artigos 282, 310, II, e 311 e seguintes, do Código de Processo Penal,
converto a prisão em flagrante de Alexandre Clain Lopes Teixeira, Breno Albuquerque Braga e Deyvid Ferreira Marques em prisão preventiva.

2) (Decisão que manteve a prisão preventiva do coacto – ID nº 2.800.975):

“O requerente Alexandre Clain Lopes Teixeira postula a revogação da prisão preventiva
,
por meio de advogado habilitado, ao fundamento de não restar presente os pressupostos legais que ensejam a decretação da custódia cautelar.

O Ministério Público se manifestou contrariamente ao pleito à fl. 10/12.

O feito se encontra aguardando a devolução do mandado de citação.

Eis o relato necessário.

Passo a decidir.

A adoção da regra da liberdade no processo penal é analisada de maneira cautelar, na mesma medida da prisão, ou seja, somente se afigura quando não estejam presentes os requisitos da prisão preventiva. É a interpretação da Súmula 09 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso sob análise,
a prisão cautelar do acusado está fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, visto que, o modus operandi e a gravidade concreta do delito certamente denota sua periculosidade e a necessidade de seu acautelamento social.

Destaque-se,
que a gravidade em concreto demonstrada no caso, especialmente pela ousadia do denunciado, o qual, em concurso de pessoas, adentrou nas Lojas Americanas, subtraiu aproximadamente 50 (cinquenta) aparelhos celulares, onde restringiu a liberdade dos funcionários, e posteriormente empreendeu fuga.

O Supremo Tribunal Federal tem entendimento sedimentado no sentido de que a prisão

preventiva para garantia da ordem pública visa evitar a reiteração delitiva, assim como resguardar a sociedade de maiores danos, como fundamentos aptos à

manutenção da segregação.

Verifica-se, ainda, que o agente é residente da cidade de Belém e não demonstrou possuir qualquer vínculo com a cidade de Castanhal, senão para a prática de crimes
. Assim, visando garantir a aplicação da lei penal, a medida constritiva de restrição ainda se faz presente.

De outro modo, verifico não haver fatos novos que justifiquem a alteração da decisão já proferida por esta autoridade judiciária, eis que ainda se encontram presentes os fundamentos da decretação da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP.

A manutenção do cárcere, por ora, se mostra necessária, ante a periculosidade concreta dos fatos imputados ao acusado, sendo impossível, nesse momento processual, se falar em substituição da prisão pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, sendo estas inadequadas e insuficientes.

Ante o exposto, sem necessidade de exaustiva divagação jurídica, presentes os pressupostos da custódia cautelar, acolhendo manifestação ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva de
ALEXANDRE CLAIN LOPES TEIXEIRA
, com base na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal”.

Como se vê, ao lado de ter sido apontada a prova de materialidade e os indícios de autoria delitivas, ficou evidenciada
a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, ante a periculosidade real do paciente, esta revelada não só pelo seu histórico criminal
(responde a outro processo pela prática do mesmo delito – certidão ID nº 2.800.981)
, como, e sobretudo, pelo modo de proceder do ilícito.

Digo isso, pois, de acordo com a denúncia (ID nº 2.800.976), Alexandre Clain atuou em unidade de desígnios e divisão de tarefas com os corréus, sendo responsável por conduzir os seus comparsas ao local dos fatos e garantir a fuga destes após a prática delitiva – roubo de mais de 50 celulares de uma loja de departamentos no Município de Castanhal, lugar que comumente há grande número de pessoas, o que agrava ainda mais a conduta.

Dessa forma, entendo incabível a revogação da prisão preventiva, bem como a sua substituição por medida cautelar alternativa, porquanto as decisões do juízo
a quo
expressaram, adequadamente, os fundamentos pelos quais decretou e manteve a prisão cautelar, com base nas provas dos autos e em dados concretos do processo, justificando-se, portanto, a não concessão da ordem.

A impetrante afirma que o paciente ostenta circunstâncias pessoais favoráveis, porém, a segregação merece ser mantida, eis que os predicados favoráveis do paciente, quando confrontados ao ora contextualizado, não comportam a liberdade do paciente, ao menos neste interregno, fundamento este que encontra conforto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE, NA HIPÓTESE. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. (...) 4. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 5. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011. 6. Ordem de habeas corpus denegada”.
(HC 555.376/MT, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020).

Diante o exposto, na linha do entendimento exarado pela Procuradoria de Justiça,
conheço e denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 16 de março de 2020.

Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 17/03/2020